Tribunal: TJBA
Processo: 8002441-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002441-23.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Alisson Santos Muniz Defensoria Pública: Dra. Bianca da Silva Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Karyne Simara Macedo Lima Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, INCLUINDO COCAÍNA, DE ESPECIAL PODER LESIVO. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alisson Santos Muniz, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 90374278), in verbis, que: “[...] no dia 23 de dezembro de 2024, por volta das 17h30min, na Rua Nilton Lopes 124, Bairro Alto Da Terezinha, nesta capital, Policiais Militares flagraram o denunciado trazendo consigo substâncias entorpecentes com fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia, local e horário, acima especificados, os Agentes Públicos realizavam ronda, em área de intensa prática de tráfico de drogas e, ao notarem que um grupo de homens que estava, em via pública, comercializando entorpecentes e portando armas de fogo, assim que percebeu que se aproximavam, efetuou disparos com o fim de atingi-los, inicialmente, revidaram a injusta agressão, mas, com a fuga dos seus integrantes, iniciaram uma perseguição, em direção a uma escadaria e um matagal, que resultou na captura do incriminado. Na oportunidade, constatou-se que o acusado trazia consigo, dentro do short que ele trajava, uma certa quantidade de maconha, MDA e cocaína, além da quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) em várias cédulas. [...] O incriminado, em seu interrogatório extrajudicial, confirmou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e confessou a prática do tráfico de drogas, informando que estava praticando esta atividade para contribuir com as despesas da casa. Ademais, disse que faz parte da facção BDM e que, em 2024, já havia sido preso pela prática do mesmo delito. [...] Realizadas buscas no PJe, constatou-se que o inculpado responde a outros processos identificados a seguir: nº 8011400-17.2024.8.05.0001, acusado da prática de tráfico de drogas, tramitando na 3ª Vara de Tóxicos desta Comarca; 8040388-82.2023.8.05.0001, acusado da prática de ato infracional análogo a furto, tramitando na 4ª Vara da Infância e juventude desta Comarca; 8022285-27.2023.8.05.0001, acusado da prática de ato infracional análogo a furto, tramitando na 2ª Vara da Infância e juventude desta Comarca; 8162498- 20.2022.8.05.0001, acusado da prática de ato infracional análogo a roubo, tramitando na 2ª Vara da Infância e juventude desta Comarca; 8159090-21.2022.8.05.0001, acusado da prática de ato infracional análogo a roubo, tramitando na 4ª Vara da Infância e juventude desta Comarca. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa do Apelante pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação das basilares no mínimo legal, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a redução das penas na fração máxima. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelos documentos acostados ao Inquérito Policial de nº 8001510-20.2025.8.05.0001, apensos a estes autos – auto de prisão em flagrante (id. 480847169, p. 5); termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 480847169, p. 13-15); auto de exibição e apreensão (id. 480847169, p. 11); confissão extrajudicial do acusado (id. 480847169, p. 19); e laudo de constatação (id. 480847171, p. 13) –, bem como pelo laudo definitivo (id. 90374293) e pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação, os policiais militares Daniemerson Alvino Carvalho e Ainaldo dos Santos Meireles, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante. V – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VI – No que diz respeito à prova pericial, o auto de exibição e apreensão e os laudos técnicos dos entorpecentes atestaram uma massa bruta de 251,93g (duzentos e cinquenta e um gramas e noventa e três centigramas) de maconha, distribuída em 105 (cento e cinco) embalagens plásticas incolores, de tamanhos variados; 91,29g (noventa e um gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína, fracionada em 67 (sessenta e sete) microtubos de tamanhos e colorações variadas; e 0,44g (quarenta e quatro centigramas) de MDA (tenanfetamina), armazenada em uma "embalagem industrial" (id. 480847169, p. 11, e id. 480847171, p. 13, do IP nº 8001510-20.2025.8.05.0001; e id. 90374293 dos presentes autos). VII – Interrogado em sede policial (id. 480847169, p. 19, IP nº 8001510-20.2025.8.05.0001), o acusado confessou a autoria delitiva. Na oportunidade, relatou que é integrante da facção criminosa BDM e estava na boca de fumo, às 17:00 horas do dia dos fatos, quando ocorreu a abordagem policial. Declarou já ter sido preso anteriormente pelo mesmo crime, necessitando do tráfico de entorpecentes para colaborar com as despesas da casa, uma vez que sua genitora vive de assistência social. Já em juízo, negou qualquer participação no fato criminoso, sustentando ter sido o flagrante forjado pelos agentes de segurança. Trata-se, contudo, de versão isolada no conjunto probatório. VIII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado nas modalidades “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, os depoimentos prestados pelos policiais militares são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. IX – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os pleitos defensivos subsidiários. Na primeira fase, a Juíza a quo reputou desfavorável a circunstância prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da variedade e relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – 251,93g (duzentos e cinquenta e um gramas e noventa e três centigramas) de maconha, 91,29g (noventa e um gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína e 0,44g (quarenta e quatro centigramas) de MDA (tenanfetamina) –, sendo uma delas de especial poder lesivo, fixando a pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que não enseja qualquer retoque, estando a fundamentação judicial em consonância com a orientação da Corte Superior a respeito do tema. Quanto à fração de aumento, observa-se que foi aplicada métrica inferior às recomendadas jurisprudencialmente – 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito –, contudo a reprimenda corpórea deverá permanecer inalterada, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus. X – De igual sorte, constata-se que, na etapa intermediária, ausentes agravantes, foram reconhecidas duas atenuantes – menoridade relativa e confissão espontânea –, com a redução da pena privativa de liberdade para o quantum de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão. Trata-se de operação dosimétrica que contraria o enunciado da Súmula de nº 231 do STJ, segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Todavia, sendo o recurso exclusivamente da Defesa, não sendo possível a piora da situação do réu, mantém-se a sanção corpórea intermediária estabelecida. XI – Avançando à terceira etapa, a pena privativa de liberdade tornou-se definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição. A despeito do esforço argumentativo da Defesa, incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. É sabido que a incidência da causa especial de diminuição de pena disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Tal dispositivo tem como destinatário apenas pequenos e eventuais traficantes e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. XII – Não se desconhece a Tese de nº 1139, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ações penais em andamento, isoladamente, não podem justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. In casu, contudo, o réu confessou, em sede inquisitorial, integrar uma das maiores facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas no estado da Bahia – a Bonde do Maluco (BDM) –, informação corroborada, em juízo, pelo depoimento do policial militar Daniemerson Alvino Carvalho, que relatou já ter apreendido o acusado em outra diligência, pela prática do mesmo crime, e na mesma localidade, conhecida no meio policial por ser um ponto frequente de venda de entorpecentes. Ademais, as circunstâncias do flagrante, caracterizadas pela presença de um grupo de 4 (quatro) a 5 (cinco) indivíduos, que reagiram à aproximação das forças de segurança com o disparo de armas de fogo contra a guarnição, evidenciam, de maneira inconteste, que o Sentenciado não é um traficante eventual, não fazendo jus ao benefício do tráfico privilegiado requerido pela Defesa, por se dedicar a atividades criminosas. XIII – Por sua vez, a pena de multa, reduzida aquém do mínimo na etapa intermediária, para o quantum de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, não deverá sofrer alterações, ainda que afrontado o entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus. XIV – Mantém-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, consignando-se, ainda, a existência de circunstância judicial reputada negativa (art. 33, § 3º, do Código Penal). Inviável a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 77, caput, e no art. 44, I, ambos do Código Penal. XV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002441-23.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Alisson Santos Muniz, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.